Tribunal: TCU
Processo: 035.087/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 31/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.087/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Cidade Goulart (XXX.531.450-XX); Andreia Souza Feijo de Fraga Ricardo (XXX.297.410-XX); Cibele Sangoi Klusener (XXX.049.970-XX); Cleiton da Silva Pando (XXX.213.050-XX); Debora Savedra Espindola Cunha (XXX.362.770-XX); Douglas Ignacio Lima (XXX.915.720-XX); Gabrielle Grassi Cabreira (XXX.186.560-XX); Jonatan Luis Rodrigues Silva (XXX.273.740-XX); Jorge Kaczaniuk (XXX.622.060-XX); Karin Cristina Stumpf (XXX.647.680-XX); Larissa Pozzebon da Silva (XXX.652.770-XX); Luciane dos Santos Silva (XXX.395.470-XX); Raquel Guimarães dos Santos (XXX.140.020-XX); Renata Puricelli Sbroglio (XXX.155.140-XX); Simone da Costa Duarte (XXX.942.090-XX); Sofia Hallmann (XXX.599.950-XX); Tatiane Duarte de Menezes (XXX.102.230-XX); Vanessa Grudzinski (XXX.184.870-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.